Tribunal: TJES
Processo: 0000339-38.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000339-38.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DA SILVA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000339-38.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: DIEGO DA SILVA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ABSOLVIÇÃO -IMPOSSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1 - Estando os autos carreados por provas contundentes no sentido da prática do delito pela acusada, não é possível se falar em absolvição. 2 – O art. 387 do CPP não se refere apenas à indenização por danos materiais, atingindo também o dano moral que não necessita de prova específica para sua configuração. 3 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000339-38.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: DIEGO DA SILVA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Relata a exordial acusatória:

“Consta nos autos que, no dia 06 de fevereiro de 2020, por volta das 22 horas, na Rua Brasileiro, n°. 200, Bairro Rúbia Nova Venécia/ES, o denunciado, em concurso de pessoas, junto a Welington Bento Pinheiro á denunciado nos autos 0000465-95.2020.8.08.0038), mediante animus furandi, em identidade de desígnios e prévio acerto de vontades, durante repouso noturno, subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante rompimento de obstáculo.

Segundo o apurado, Welington estava monitorando a residência das vítimas por três dias consecutivos, e na madrugada do dia 06 de fevereiro, convidou o denunciado Diego para praticarem um furto.

Assim, com intenção de furtar objetos, Diego e seu primo Welington se dirigiram ao endereço da vítima, romperam o cadeado do portão e a grade da janela e acessaram o interior da residência.

O denunciado Diego, subtraiu joias e outros objetos, e na posse da chave que estava no interior da residência, subtraiu uma motocicleta Honda Biz 125 EX, placa OVL1784 que se encontrava na garagem, conforme descritos no auto de apreensão de fls. 23, pertencente às vitimas Cláudia Kunzendorff, Raquel Kunzendorff Wolfgram e Roberto Kunzendorff, e empreendeu fuga para a cidade de Barra de São Francisco - ES, deixando Welington no local.”

Encerrada a instrução, o juízo singelo condenou o apelante pela prática do crime descrito no artigo 155, §1º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) à título de reparação de danos à vítima.

O apelante, requer a absolvição por ausência de provas.

Após analisar os autos, verifico que a
materialidade e autoria
do delito de furto restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência policial (fls. 03/09), auto de apreensão (fls. 25/26), termo de liberação (fl. 28), auto de restituição (fl. 35), bem como
pelos depoimentos das testemunhas, que de forma harmônica, se coadunam.

Para tal concepção, conforme bem delimitado na sentença prolatada, o policial militar Jackson Vieira Nunes, que atuou diretamente na ocorrência, informou que por meio de uma ligação anônima foi noticiado que havia uma motocicleta Honda Bis no local, oportunidade em que a localizaram, assim como o réu e seu comparsa que confessaram a prática delitiva.

Em juízo, a vítima Raquel Kunzendorff Wolfgram, informou que no dia dos fatos, a casa estava vazia e os vizinhos ouviram barulhos no período noturno.

Afirmou que para o ingresso na residência, os réus arrebentaram a janela.

Acrescentou ainda, que foi vítima de dois furtos em sua casa, sendo que um deles, conseguiu presenciar o apelante pulando o muro.

Aduziu, por fim, que somente a motocicleta foi recuperada, mas estava danificada.

Conforme se verifica do caderno processual, a motocicleta, objeto do furto, foi localizada em poder do apelante, o que permite concluir pela prática do delito.

Cediço é o entendimento que, em crimes patrimoniais, a apreensão da
res furtiva
em poder do réu acarreta a presunção da sua autoria, ou participação no evento criminoso, operando-se a inversão do ônus da prova, recaindo para o réu a obrigação apresentar justificativa plausível.

No presente caso, não coligiu aos autos qualquer elemento que comprovasse que a motocicleta furtada teria sido entregue por seus primos, razão pela qual não vejo como acolher o pleito absolutório.

No que se refere ao pleito de revogação da reparação de danos fixada, verifico que a defesa argumenta a impossibilidade de fixação de dano moral, alegando que o dispositivo legal previsto no artigo 387, do Código de Processo Penal, permite apenas a fixação de valor mínimo a título de dano material.

Em que pese a tese ventilada, não vejo como acolhê-la.

Isso porque, o artigo 387, do Código de Processo Penal, trata, de forma ampla, a figura do dano, não o restringindo ao dano material.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal
. 3. O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1940163 TO 2021/0159754-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)”

Conforme se extrai, a aferição do dano moral dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se
in re ipsa
. Ou seja, não há necessidade de produção de prova específica, para a apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pela vítima. O que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair a ofensa à esfera anímica do indivíduo, a partir de um juízo baseado na experiência comum.

Resta, portanto, devidamente fundamentada a condenação pela indenização do valor mínimo para a vítima, seguindo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como baseando na extensão do sofrimento psíquico, no caráter pedagógico da medida, no bem jurídico atingido e na situação econômica da parte lesada e do réu.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.